Tribunal: TJMT
Processo: 1010319-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010319-95.2021.8.11.0000
Impetrante: Kássio Pereira da Silva
Paciente: Simony Alves Rodrigues
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste//MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Simony Alves Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante alega que a paciente é usuária de drogas e “somente estava dando uma carona para LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS e fizeram o uso de um cigarro de maconha, pensando que sua amiga estava apenas com esse cigarro, ficando supressa com o que foi encontrado” (sic).
Assevera, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante em preventiva, e que não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta, além disso, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é mãe, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do CPP.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 90665460).
Junta documentos (Ids. n. 90665461 a 90665465).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o presente feito eletrônico veio concluso ao meu gabinete para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou o modus operandi gravoso em tese empregado por ela e pela coinvestigada, que foram flagradas transportando 18 (dezoito) porções de pasta-base de cocaína e uma porção maior de maconha.
É imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal